Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735738-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da agravada para restabelecer o plano de saúde do autor/agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em decisão de ID 75498929, o Desembargador Plantonista deferiu parcialmente o pedido liminar “para determinar que a multa pelo descumprimento da obrigação do agravado, de restabelecer o plano de saúde do agravante, seja majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Findo o prazo de 24 horas concedido na decisão agravada (proferida em 25.08.2025), cabível nova análise sobre o bloqueio de valores nas contas da empresa agravada ou de outra medida coercitiva cabível”. Posteriormente, o agravante peticionou nos autos informando que “o Agravado não restabeleceu o plano de saúde, apesar do seu estado de saúde e da necessidade de internação imediata, e requereu o bloqueio imediato de R$ 98.523,00 e a reativação imediata do plano de saúde, com o reconhecimento de que o juízo de origem descumpriu a decisão que deferiu parcialmente a liminar”. Todavia, o e. Relator, Des. James Eduardo Oliveira indeferiu o pedido ao fundamento de que “o juízo de origem, ao proferir a decisão de ID 247992719 (autos de origem), não desrespeitou a decisão que concedeu parcialmente a liminar requerida no agravo de instrumento” e que “no agravo de instrumento, não podem ser conhecidas questões de fato e de direito alheias à decisão agravada ou que não foram postas ao crivo do juízo de origem” (ID 75854274). Então, o agravante apresenta a petição de ID 77070781 informando que seu plano de saúde teria sido cancelado, juntando, para tanto, o documento de ID 77070783. Ocorre que consta da última decisão proferida pelo Juízo de origem que “o plano de saúde foi reativado em 15/09/2025, e não há nos autos, até o momento, nenhum elemento concreto que demonstre novo descumprimento da decisão judicial, tampouco prova de nova negativa de cobertura” (ID 250602507 do processo referência). E não consta que essa nova informação trazida na petição de ID 77070781 tenha sido levada previamente ao conhecimento do Juízo de origem, o que configura nova tentativa de supressão de instância. Quanto ao ponto, o e. Relator inclusive já havia advertido o agravante que caberia a ele “participar ao juízo de origem que, não obstante o aumento da multa diária, a Agravada resiste ao cumprimento da obrigação de fazer”, pois “as postulações devem ser deduzidas adequadamente” (ID 75854274). Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual